Tribunal: STF
Processo: HC 250071
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Estupro de vulnerável. Alegada demora no julgamento do recurso especial interposto junto ao Superior Tribunal de Justiça. Pedido liminar. Ausência de pressupostos autorizadores. Indeferimento. Solicitação de informações. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de T.P.B.J. contra conduta omissiva do Relator do REsp 2.095.748/PR do Superior Tribunal de Justiça.



    O paciente foi condenado à pena de 11 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A, §1º , do Código Penal (evento 7, fls. 72-97).



    No presente writ, a Defesa sustenta, em síntese, a demora no julgamento do REsp 2.095.748/PR do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta excesso de prazo da prisão decorrente da demora no julgamento do aludido recurso. Aponta a decadência para a propositura da ação penal diante da falta de representação da vítima. Requer, em medida liminar e no mérito, seja determinado ao Superior Tribunal de Justiça o imediato julgamento do REsp 2.095.748/PR, a aplicação imediata da Súmula 670/STJ, a revogação da prisão e, sucessivamente a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar. 



    Além disso, neste exame prefacial, inviável a concessão da liminar pleiteada, visto que possui natureza nitidamente satisfativa, se confundindo com o próprio mérito da impetração. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



    Solicitem-se, em caráter de urgência, informações junto ao Relator do REsp 2.095.748/PR, Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, quanto aos motivos ensejadores da alegada demora no julgamento do recurso especial.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente